Tribunal: TJDFT
Processo: 0749428-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0749428-40.2020.8.07.0000 Agravante(s) ALVES DUARTE COMÉRCIO DE COLCHÕES E MÓVEIS LTDA – ME Agravado(s) BANCO SAFRA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alves Duarte Comércio de Colchões e Móveis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 75624400 do processo n. 0715472-12.2020.8.07.0007) que, nos autos dos embargos de terceiro manejados contra o Banco Safra S.A., indeferiu a concessão de efeito suspensivo à ordem de reintegração na posse nos lotes 59, 61 e 63 da QI 2 do Setor Industrial de Taguatinga/DF deferida em favor do banco embargado, a qual, registre-se, foi concedida em virtude da consolidação da propriedade fiduciária em nome do embargado. No decisório recorrido, o Juízo consignou que não se vislumbra a probabilidade do direito de manutenção da posse dos imóveis por parte do embargante. Em suas razões recursais (ID 21401263), sustenta a agravante que a decisão merece reforma, pois a suspensão do processo principal em relação ao bem embargado é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro e, portanto, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória. Afirma que, de conformidade com o preceituado nos arts. 674 e 678 do estatuto processual, o ajuizamento da ação de embargos de terceiro, municiada do efeito paralisante que lhe é inerente, não permite a prática de qualquer ato de expropriação patrimonial que alcance o bem objeto da pretensão incidental. Assim, por ter demonstrado que detém a posse sobre os imóveis em litígio assegurada em razão de contrato de locação, aduz que tem direito à suspensão dos atos que importem constrição indevida dos bens, conforme estabelece o art. 678 do CPC. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de paralisar a ordem de imissão na posse emitida no processo principal. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 21401268 e 21401269). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, cumpre esclarecer que, embora a decisão que trate sobre o efeito suspensivo dos embargos de terceiro não conste expressamente das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento elencadas no art. 1.015 do CPC, por se tratar de uma decisão com natureza de tutela provisória, vislumbra-se o cabimento do recurso na hipótese do inciso I do mencionado artigo. Ademais, sobre a concessão do efeito suspensivo pleiteado, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuí-lo ao recurso, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, contudo, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque extrai-se dos autos que a ordem de reintegração na posse se deu em virtude da consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco embargado. Os lotes indicados pelo agravante foram dados em garantia às obrigações assumidas pela Madeireira Novo Brasil Comercio e Industria Ltda. na Cédula de Crédito Bancário n. 674.884, por meio de Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel n. 2578454, constando como Fiduciantes, Ylem Guimarães De Macedo, José Luiz Tozetti, Adelaide De Fátima Costa Tozetti e Geraldo Tozetti. Vale frisar que tanto a cédula quanto o instrumento de alienação fiduciária foram emitidos em 30/7/2013. Ocorre, contudo, que, em razão do inadimplemento das obrigações contraídas pela Madeireira, houve a consolidação da propriedade dos imóveis em favor do credor fiduciário, no dia 15/5/2018, conforme averbação em registro, de modo que os bens foram levados a leilão extrajudicial, conforme disciplina a Lei 9.514/97. Porém, como não surgiram interessados em adquiri-los, ao credor fiduciário não sobrou alternativa, senão requerer a sua reintegração na posse dos bens, o que foi deferido na ação possessória de n. 07099354-88.2018.8.07.0007. O embargante alega que a determinação não merece prosperar, pois teria ele direito a se manter na posse dos bens, em virtude de contrato de locação firmado com o fiduciante Ylem Guimarães de Macedo, o qual foi entabulado anteriormente à consolidação da propriedade fiduciária em favor do embargado. Conforme se observa dos autos, o instrumento de locação aduzido pelo embargante foi firmado originariamente em 20/4/2012, para viger inicialmente por 5 (cinco) anos, ou seja, até 20/4/2017, conforme documento de ID origem 74565108. A partir de então, com a manutenção do vínculo, o contrato passou a viger por tempo indeterminado, em conformidade com a cláusula 2a, § 1o, do referido instrumento. Embora, de fato, o contrato de locação tenha sido celebrado anteriormente à consolidação da propriedade fiduciária ocorrida em 15/5/2018, o referido instrumento contratual não tem o condão de desautorizar a ordem de reintegração emitida pelo Juízo de origem. É que, com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, a ele é assegurada a reintegração liminar da posse sobre o bem, de acordo com a dicção do art. 30 da Lei 9.514/97[1]. Acrescente-se que, como bem sinalizado pelo d. Juiz de Direito Ruitemberg Nunes Pereira, “o contrato original não estatuiu o dever de manutenção da locação no caso de alienação, apenas limitou o direito do locador de promover alienação após os 60 (sessenta) meses de vigência do contrato (cláusula sexta, Id 74565108). Além disso, “não comprovou a embargante que o contrato de locação em exame foi objeto de prévia averbação no Registro imobiliário competente para conhecimento de terceiros, em especial, o credor em contrato de alienação fiduciária em garantia (embargado)”. Não bastassem essas circunstâncias, segundo consta do item 2, parágrafo segundo do pacto adjeto de alienação fiduciária, os fiduciantes não poderiam locar os bens dados em garantia sem a expressa concordância do credor fiduciário. E, em sentido semelhante, é a disposição do art. 37-B da Lei 9.514./97, consoante a qual “será considerada ineficaz, e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores, a contratação ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a um ano sem concordância por escrito do fiduciário”. Diante disso, ao menos em juízo de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos autorizativos da concessão de efeito suspensivo aos embargos, conforme manda o art. 678, do CPC, de modo que não se verifica a probabilidade do direito da agravante que autoriza a concessão do efeito suspensivo recursal. Na mesma linha adotada pelo magistrado a quo, veja-se o precedente desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO PÚBLICO. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - A ação de imissão de posse destina-se ao adquirente que, com fulcro em título registrado, pretende a posse direta do bem com fundamento na propriedade. 2 - O pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro em relação à ordem de imissão de posse foi embasado na alegação de exercício de posse mansa e com justo título de unidade habitacional que não foi objeto de registro. Assim, tendo em vista que Agravada comprovou a aquisição da propriedade do imóvel com o título devidamente registrado e que o próprio Agravante admite que adquiriu a unidade por meio de documentos particulares, deve ser mantida a decisão de indeferimento do efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1198275, 07081855320198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.